Tribunal: TJES
Processo: 5000775-05.2023.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000775-05.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIO CARLOS VIEIRA ALEXANDRE e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000775-05.2023.8.08.0040

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDOS: LÚCIO CARLOS VIEIRA ALEXANDRE e WILLIAN DE SOUZA VENANCIO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRÂNSITO – TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PONTUAÇÃO – PRAZO DO ART. 257, §7º, DO CTB – NATUREZA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR EM JUÍZO – DECLARAÇÃO FORMAL COM FIRMA RECONHECIDA – PROVA ROBUSTA – VERDADE MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE MANTER PONTUAÇÃO EM PRONTUÁRIO DE QUEM NÃO PRATICOU A INFRAÇÃO – PROCESSO DE SUSPENSÃO DA CNH FUNDADO EM PONTUAÇÃO INDEVIDA – NULIDADE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA POR PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 5º, XXXV, DA CF – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a transferência das pontuações das infrações GCA1768936 e GCA1768731 do prontuário de Lúcio Carlos Vieira Alexandre para o real condutor Willian de Souza Venancio, declarar a nulidade do procedimento administrativo de suspensão de CNH e retirar quaisquer restrições ao direito de dirigir do autor, confirmando a tutela de urgência concedida.

2. O ente recorrente sustenta, essencialmente, a impossibilidade de indicação judicial do condutor após o prazo administrativo previsto no art. 257, §7º, do CTB, além de alegar risco de impunidade decorrente da decadência prevista no art. 282, §6º, do CTB. Argumenta ainda que seus atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que não haveria fundamento para afastá-los.

3. O conjunto probatório, entretanto, revela declaração expressa, firmada com reconhecimento de firma, pelo próprio Willian de Souza Venancio, reconhecendo ser ele o condutor das duas infrações registradas em 08/09/2022. A declaração é compatível com o contexto dos autos e não foi contrariada por qualquer outro elemento. Há documentos de identificação, comprovantes de residência e notificações que compatibilizam a narrativa apresentada pelos autores.

4. Embora exista o prazo de 15 dias previsto no art. 257, §7º, do CTB, tal prazo é nitidamente administrativo e não impede que a verdade material seja aferida judicialmente, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A jurisdição não pode ser afastada pelo decurso de prazo administrativo, especialmente em casos nos quais há prova de alta robustez quanto à autoria real da infração.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova suficiente, o que ocorre no caso concreto. O DETRAN/ES não apresentou prova que infirmasse a declaração do real condutor, limitando sua insurgência a argumentos jurídicos abstratos que não se sustentam diante da prova produzida.

6. O argumento de decadência do art. 282, §6º, do CTB não se aplica à hipótese, pois tal dispositivo regula o prazo para expedição da notificação de penalidade, e não o prazo para indicação judicial do condutor. O pedido deduzido nos autos não visa à revisão da infração, mas sim à correta imputação da responsabilidade pela pontuação, o que não é atingido pela decadência alegada pelo órgão de trânsito.

7. A manutenção da pontuação indevida no prontuário do autor e do processo de suspensão da CNH fundado em pontuação incorreta afrontaria o princípio da pessoalidade das sanções administrativas. A sanção deve recair sobre quem efetivamente praticou a conduta infracional, não se podendo imputar pena a terceiro que comprovadamente não a praticou.

8. Diante da prova apresentada, correta a sentença ao determinar a retificação da pontuação e ao declarar a nulidade do processo de suspensão da CNH do autor, uma vez que se originou de atribuição equivocada de responsabilidade, o que não pode prevalecer.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10. Sem custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)